Tribunal: TJDFT
Processo: 0723098-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723098-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ELAINE DA SILVA LELA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0709824-25.2018.8.07.0006), que tem como executada ELAINE DA SILVA LELA. A decisão agravada indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD (ID 127434684): “Os autos estavam arquivados provisoriamente e a parte credora solicitou o desarquivamento para que seja realizada nova pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD. Indefiro o pedido da parte credora, uma vez que não demonstrado qualquer indício de alteração da situação patrimonial da parte devedora. Os sistemas já foram diligenciados nestes autos e o mero pedido de reiteração, ante a ausência de indícios da existência de bens passíveis de constrição, não é suficiente para autorizar nova pesquisa. O juízo já cumpriu com o dever de auxiliar a parte na pesquisa de bens. É dever do credor fornecer ao juízo indícios, mesmo que mínimos, da existência de bens penhoráveis, o que não ocorreu. Além disso, o tempo decorrido entre as diligências já realizadas e o presente pedido não autoriza concluir que houve alteração da situação patrimonial da parte devedora. Indefiro o pedido de renovação das diligências. Retornem os autos ao arquivo provisório, observados os critérios da decisão de Id 104200214.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que a última pesquisa foi realizada há mais de três anos. Nesse diapasão, justificando-se o requerimento de renovação da medida. Alega que o Código de Processo Civil não limita a quantidade de vezes que os sistemas à disposição do juízo poderão ser consultados, mesmo porque sua principal finalidade é satisfazer a execução. Assim, requer seja concedida a medida liminar para permitir a reiteração da consulta de informações via sistema INFOJUD. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 37235693). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, na qual a agravante busca o pagamento da quantia de R$ 110.110,35 (cento e dez mil, cento e dez reais e trinta e cinco centavos), decorrente do contrato celebrado com a primeira ré, em 25/3/2009, referente ao Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex, para disponibilização de R$ 100.000,00. (ID 6716344 e 7003891 - origem). Após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o recorrente pretende a renovação da pesquisa no sistema INFOJUD. O Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. Em 04 de dezembro de 2017, foi determinada a pesquisa eletrônica de bens nos sistemas informatizados BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF (ID 11698184 - origem). As pesquisas retornaram sem êxito, com a informação de que “não consta declaração entregue para NI e exercícios informados”, quais sejam para “379.786.831-68 MARCIO DA SILVA ESTEVES” de 2015 a 2017 e “02.796.234/0001-12 OUT LET-SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA – ME” de 2014 a 2016. (ID 11698184). Dessa forma, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa INFOJUD, eis que a última pesquisa realizada no referido sistema data de 04/12/17. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização do executado e de seus bens, admissível consulta à sua última declaração de bens, via INFOJUD, como derradeira tentativa de satisfação do crédito em execução. Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. CARÁTER EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE RAZOÁVEL ESFORÇO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido formulado pelo agravante/exequente de consulta ao sistema INFOJUD a fim de se obter informações sobre a existência de bens em nome do agravado/executado. 2. O INFOJUD - Sistema de Informações ao Judiciário, resultado da interligação entre o Poder Judiciário e a Receita Federal, viabiliza o acesso direto pelo magistrado a dados cadastrais (CPF e CNPJ) e declarações de pessoas físicas (DIRPF e DITR) e pessoas jurídicas (DIPJ, PJ Simplificada e DITR) de partes de processo judicial, em substituição ao antigo procedimento de envio de ofícios impressos às Delegacias da Secretaria da Receita Federal. As informações abrangem declarações de imposto de renda (IR), imposto territorial rural (ITR) e imposto de operações imobiliárias (IOI). 3. A demonstração de esforço razoável do credor para localização de bens penhoráveis do devedor autoriza a consulta ao sistema INFOJUD, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. No caso concreto, em que não se logrou êxito nas diligências via BACENJUD, RENAJUD, E-RIDF, impõe-se o deferimento de nova consulta ao sistema, referente às declarações posteriores, de modo a conferir efetividade a Ação de Execução de Título Extrajudicial em andamento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (07152021420178070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 24/05/2018.). Defiro o pedido liminar para determinar a realização de consulta pelo sistema INFOJUD. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de julho de 2022 14:23:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador